Tribunal: STJ
Processo: 0038244-56.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903901 - RJ (2025/0122636-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA.
VIOLAÇÃO.
INVIABILIDADE.

PRESTAÇÃO

SÚMULA
No
518/STJ.
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
SÚMULA No 211/STJ.
AMBIENTAL. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PESCADOR. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE.
1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não tem cabimento o recurso especial fundado em violação de enunciado
sumular. Súmula no 518/STJ.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
4. Em ação de indenização por danos ambientais, é incabível a inversão do
ônus da prova quanto ao ponto específico sobre o exercício da profissão de
pescador, cabendo ao autor comprovar esse fato constitutivo do seu direito.
Precedente.
5. Sujeitar o réu ao ônus de demonstrar que o autor não exerce atividade
pesqueira representa imposição de produção de prova diabólica.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8fe5d5db-bc92-4242-9a1d-a19bd10824d3

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8fe5d5db-bc92-4242-9a1d-a19bd10824d3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903901 - RJ (2025/0122636-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837

CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759

JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA.
VIOLAÇÃO.
INVIABILIDADE.

PRESTAÇÃO

SÚMULA
No
518/STJ.
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
SÚMULA No 211/STJ.
AMBIENTAL. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PESCADOR. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE.
1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não tem cabimento o recurso especial fundado em violação de enunciado
sumular. Súmula no 518/STJ.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
4. Em ação de indenização por danos ambientais, é incabível a inversão do
ônus da prova quanto ao ponto específico sobre o exercício da profissão de
pescador, cabendo ao autor comprovar esse fato constitutivo do seu direito.
Precedente.
5. Sujeitar o réu ao ônus de demonstrar que o autor não exerce atividade
pesqueira representa imposição de produção de prova diabólica.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUIS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

Direito Processual Civil. Cabimento do agravo de instrumento contra decisão
"
que indefere a inversão do ônus da prova. Precedente do STJ.
XI,
Art. 1.015,
do CPC. Reparação de danos. Alegação de prejuízo na atividade pesqueira
decorrente de dano ambiental. Decisão que indeferiu a redistribuição do ônus
probatório. Condição de pescador que é ônus do demandante comprovar. Tema
n® 680, fixado em julgamento de recursos repetitivos, do STJ. Demandante
Documento eletrônico VDA52817888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:15
Código de Controle do Documento: 3ca1dacd-62af-44c5-9697-b6f004088b2e

que tem o ônus probatório de demonstrar a existência mínima dos danos
sofridos em sua atividade pesqueira em razão do vazamento de finos de
carvão no Canal São Francisco. Precedentes deste Tribunal em casos
análogos. Recurso desprovido" (e-STJ fl. 434).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil - o acórdão combatido incorreu
art. 1.022,
em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar a necessária inversão do ônus da
prova, por se tratar de danos ambientais e o reconhecimento da condição de pescador;
(ii) arts. 3o, 4o e 14 da
- em razão de suposta violação aos
Lei no 6.938/1981
fins e objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, especificamente ao direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como à responsabilidade objetiva, e
(iii) arts. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 357, III, e 373, § 1o, do
Código de Processo Civil - o ônus da prova deveria ter sido invertido por ocasião do
despacho saneador.
Sustenta, ainda, desconformidade com a Súmula no 618/STJ.
Sem as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
entendimento de que, "Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
(
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
.
Súmula no 518/STJ)
No que tange ao
II, do Código de Processo Civil, a parte recorrente
art. 1.022,
pretende o pronunciamento sobre "as omissões apontadas em relação a necessária
concessão da inversão do ônus da prova, eis que se trata de danos ambientais e o
" (e-STJ fl. 498).
reconhecimento da condição de pescador
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho do voto condutor dos
embargos de declaração:

"(...)
O acórdão foi claro em reconhecer que o embargante pode utilizar
dos meios de prova cabíveis para comprovar que atuava como pesqueiro,
citando-se o tema no 680 do STJ, entendendo que não há vulnerabilidade que
justifique a inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrente a comprovação
do exercício da profissão de pescador.
Documento eletrônico VDA52817888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:15
Código de Controle do Documento: 3ca1dacd-62af-44c5-9697-b6f004088b2e

Ademais, quanto ao momento adequado da definição do ônus
probatório, a questão foi definida na decisão agravada, que saneou o processo.
Da mesma forma, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa na decisão
agravada, ou seja, sequer tem interesse recursal o embargante quanto a estes
pontos.
No que se refere à comprovação da condição de pescador, cabe
esclarecer que é objeto do recurso a definição de quem é o ônus da
comprovação, e não o exame do mérito, ou seja, se foi comprovada, ou não a
condição de pescador, sendo certo que não é este o momento para a sua
apreciação" (e-STJ fl. 484).

Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do
recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou
falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.267.897/SP,
Turma, DJe de
- grifou-se)
6/12/2023

No que se refere aos arts. 3o, 4o e 14 da
verifica-se que a
Lei no 6.938/1981,
matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
"
Súmula no 211/STJ:
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
".
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
De mais a mais, não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista que o
recorrente não alegou ofensa ao
II, do Código de Processo Civil quanto ao
art. 1.022,
tema.
Em relação aos arts. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 357, III, e
373, § 1o, do Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova e a distribuição
dinâmica pressupõem a dificuldade de acesso da parte às informações necessárias para
se desincumbir do ônus imposto pelas regras ordinárias do
I e II, do CPC.
art. 373,
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA52817888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:15
Código de Controle do Documento: 3ca1dacd-62af-44c5-9697-b6f004088b2e

RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO
ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015,
XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O
§1o,
ART. 373,
DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA,
JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL
NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE
PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO
PROCESSO.
1- Ação proposta em
Recurso especial interposto em
20/08/2015.
21/09/2017
e atribuído à Relatora em 13/03/2018.
2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos
arts. 1.015, XI e 373, §1o, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que
versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de
consumo.
3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra
geral prevista no
I e II, do CPC/15, denominada de distribuição
art. 373,
estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato
constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição
estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo
fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de
provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o
do CDC.
art. 38
4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia
catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram
a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando
regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em
que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no
o, VIII, do
art. 6
CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente
aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo
ambas - inversão e distribuição dinâmica - a característica de permitir a
modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis).
5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de
acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos
arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões
interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato,
mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo
§1o, do CPC/15.
art. 373,
6- O
§1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas,
art. 373,
ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz
respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei,
de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no
o, VIII, do CDC,
art. 6
e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova,
incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a
impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do
ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de
.
obtenção da prova do fato contrário
7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a
inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral
do
I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar
art. 373,
dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior
e de se tratarem de regras de
justiça possível na decisão de mérito
instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não
haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para
que possa a parte se desincumbir do ônus recebido.
8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória
que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no
§1o, do CPC
art. 373,
/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus
da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de
Documento eletrônico VDA52817888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:15
Código de Controle do Documento: 3ca1dacd-62af-44c5-9697-b6f004088b2e

provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar,
como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova
duplamente diabólica.
9- Recurso especial conhecido e provido."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
REsp 1.729.110/CE,
de
- grifou-se)
4/4/2019

No caso dos autos, o recorrente insurgiu-se contra a decisão que indeferiu a
inversão do ônus da prova em seu favor.
Contudo, conforme registrado no acórdão recorrido, "O recorrente pode se
utilizar dos meios de prova cabíveis para comprovar que atuava como pesqueiro; como a
apresentação de registro de pescador profissional, o recebimento de seguro defeso, dentre
(e-STJ fl. 439).
outros meios"
Ademais, impor à recorrida o ônus de provar que o recorrente não exerce a
profissão de pescador implicaria violação ao
§ 2°, do CPC, pois tratar-se-ia de
art. 373,
prova diabólica, ou seja, impossível ou extremamente difícil de produzir.
Ressalte-se que no caso concreto não se discute a inversão do ônus da prova
em relação à ocorrência do dano ambiental e ao nexo de causalidade com os supostos
prejuízos sofridos pelo recorrente.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:15
Código de Controle do Documento: 3ca1dacd-62af-44c5-9697-b6f004088b2e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.903.901 / RJ
Número Registro: 2025/0122636-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00382410420248190000
00382445620248190000
00382454120048190000
08197184020228190206
202524502326 382410420248190000 382445620248190000 382454120048190000 8197184020228190206
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS HENRIQUE DA CONCEICAO
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54007490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:03
Código de Controle do Documento: 8f2a7988-4624-4e1a-8c91-0b3f259886a5

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:03
Código de Controle do Documento: 8f2a7988-4624-4e1a-8c91-0b3f259886a5